Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. CONTRATAÇÃO COM FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. A apuração da existência de fraude na contratação do plano de saúde demanda instrução probatória, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento.
3. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência, descabendo o provimento liminar.
4. A Resolução Normativa no 565/2022 da Agência Nacional de Saúde, em seus artigos 24 e 25, veda o reajuste da contraprestação pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa etária.
5. Verificados, de forma parcial, a probabilidade do direito e o perigo de dano às partes, é mister o deferimento em parte da antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo do aprofundamento e verticalização da cognição por meio do processamento regular da ação mediante as garantias processuais necessárias ao deslinde da controvérsia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.